Tribunal: STJ
Processo: 2244767-08.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760401 - SP (2024/0369640-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RILTY ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: ANDREZZA MATTAR MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO MARTINS
ADVOGADO
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE CASCAVEL E REGIAO -
SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu Recurso Especial, no qual se discutia o
cabimento de Agravo de Instrumento, em vez de Apelação,
contra decisão que extinguiu parcialmente a execução, com o
seu prosseguimento em relação a um dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o recurso
cabível (Agravo de Instrumento ou Apelação) contra decisão
interlocutória que extingue parcialmente o processo de
execução, determinando seu prosseguimento em relação à parte
remanescente.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que a decisão que extingue parcialmente a
execução, por se tratar de pronunciamento de natureza
interlocutória, deve ser impugnada por meio de Agravo de
Instrumento. A Apelação é o recurso cabível apenas quando há
a extinção integral do processo executivo.
4. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, é aplicável o
óbice da Súmula n. 83/STJ, que impede o conhecimento do
Recurso Especial, mormente quando a parte agravante não
demonstra a superação do referido óbice por meio da
apresentação
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que lhe sejam favoráveis.
5. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
Documento eletrônico VDA50986080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e38d04a2-4f24-4e2e-b8b2-660aa7c9c353

IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e38d04a2-4f24-4e2e-b8b2-660aa7c9c353

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760401 - SP (2024/0369640-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RILTY ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: ANDREZZA MATTAR MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO MARTINS
ADVOGADO
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE CASCAVEL E REGIAO -
SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu Recurso Especial, no qual se discutia o
cabimento de Agravo de Instrumento, em vez de Apelação,
contra decisão que extinguiu parcialmente a execução, com o
seu prosseguimento em relação a um dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o recurso
cabível (Agravo de Instrumento ou Apelação) contra decisão
interlocutória que extingue parcialmente o processo de
execução, determinando seu prosseguimento em relação à parte
remanescente.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
no sentido de que a decisão que extingue parcialmente a
execução, por se tratar de pronunciamento de natureza
interlocutória, deve ser impugnada por meio de Agravo de
Instrumento. A Apelação é o recurso cabível apenas quando há
a extinção integral do processo executivo.
4. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, é aplicável o
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

óbice da Súmula n. 83/STJ, que impede o conhecimento do
Recurso Especial, mormente quando a parte agravante não
demonstra a superação do referido óbice por meio da
apresentação
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que lhe sejam favoráveis.
5. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, sob a alegação, resumida, de que "a
decisão que inadmitiu o recurso especial é amplamente genérica, fazendo menção
apenas ao dispositivo de lei suscitado como violado, mas sem explicitar uma
fundamentação específica e coerente com a violação alegada no apelo especial".
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado indicando que "os Agravantes não demonstraram o
desacerto da decisão agravada, limitando-se, mais uma vez, a reiterar os
argumentos já apresentados no Recurso Especial".
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Ofensa aos arts. 203, §1o, e 1.009 do CPC:
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o fez
diante do substrato fático do processo sub judice, certo que as razões
do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses
elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé deduzido em
contrarrazões:
Não procede o pedido da parte recorrida de aplicação da multa por
litigância de má-fé, uma vez que apenas foi exercido o direito de
recorrer, desdobramento natural dos direitos de ação e defesa.
Neste sentido, confira-se entendimento uniforme do E. Superior
Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1716751/ES, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 29.06.2022; AREsp 2020168/GO,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, in DJe de 09.06.2022 e
AREsp 2074148/MT, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, in DJe
de 31.05.2022.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido
efeito suspensivo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, no entanto, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou as situações jurídicas postas.
Segundo o que afirma a parte Agravante, houve violação dos arts 203,
§1o e 1.009 do Código de Processo Civil, posto que o acórdão recorrido rejeitou a
alegação, resumida, de que "a interposição de agravo de instrumento no lugar de
apelação para combater a sentença que extingue a execução é fato ensejador de
erro grosseiro apto a afastar o princípio da fungibilidade recursal".
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

Tornou-se evidente, inclusive demonstrado pelo próprio recorrente, que
houve extinção parcial da execução. É pacífico o entendimento desta Corte Superior
de que a apelação é o recurso adequado quando a decisão extinguir a execução por
completo. Sua resolução parcial, com seguimento do feito em relação a uma das
partes ou de eventual quantia remanescente, é recorrível por meio do agravo de
instrumento, eis que se trata de decisão de caráter interlocutório.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência deste tribunal, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE
COEXECUTADOS NO POLO PASSIVO . PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA No 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido se coaduna com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "é cabível agravo de
instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte
passivo da lide, com extinção parcial do processo" (AgInt no AREsp n .
1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
8/3/2021
12/3/2021
2 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2561867 SP 2024/0033149-1, Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
, T3 -
02/09/2024
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
04/09/2024
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL .
EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

1 . A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução,
prosseguindo-se o feito executivo perante os demais, não configura
extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória,
pelo que é recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento.
2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1466941 PR 2014/0167746-6, Relator.: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
,
12/02/2019
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
) (grifo
21/02/2019
nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA.
PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 . EXTINÇÃO
PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ARGUMENTOS
NÃO
ANALISADOS
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM . RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso cabível contra decisão que acolhe exceção de pré-
executividade, para extinguir em parte a execução, é o agravo de
. Precedentes.
instrumento
2. Afastado o fundamento central do acórdão recorrido e subsistindo
teses subsidiárias autônomas, impõe-se o retorno dos autos à origem
para análise de tais temas.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1538814 SP 2015/0145117-2, Relator.:
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/05/2016
) (grifo nosso).
30/05/2016
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:13
Código de Controle do Documento: 06626a81-2fe3-4ebf-a2fb-59c039637798

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.760.401 / SP
Número Registro: 2024/0369640-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10709787320238260100 22447670820238260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RILTY ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : ANDREZZA MATTAR MARTINS
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO MARTINS
ADVOGADO : ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE CASCAVEL E REGIAO - SICOOB
CREDICAPITAL
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:16
Código de Controle do Documento: 4ef0ec43-139b-4946-b12b-282d2e55f3f6

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:16
Código de Controle do Documento: 4ef0ec43-139b-4946-b12b-282d2e55f3f6